Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL OBJETO DE VENDA DIRETA. ABATIMENTO NO VALOR PREVISTO NO EDITAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA EXECUTADA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o levantamento, em favor da empresa pública executada, de valores depositados judicialmente pela parte exequente para fins de “compra direta de imóvel em regularização”.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 81441635).
3. Esta Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora na fase de conhecimento, por meio do Acórdão n. 1957950, para “reformar a sentença e declarar a nulidade do ato que determinou o cancelamento do procedimento de venda direta do imóvel descrito na inicial, facultando-se à autora/apelante a purgação da mora e a compra do bem”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o título judicial exequendo conferiu à agravante o direito a um abatimento no preço de aquisição do imóvel objeto de discussão nos autos; e (ii) se é viável a fixação de verba honorária sucumbencial em benefício da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. À luz dos arts. 502 e 503 do CPC, não há falar em abatimento no valor do imóvel objeto de procedimento de venda direta, porque esse tema não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, por conseguinte, sequer foi reconhecido no título judicial exequendo.
6. Se a executada no se opôs ao cumprimento da obrigação de fazer prevista no título judicial exequendo, não há falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da exequente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.